Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. REALIZAÇÃO VÁRIOS SAQUES COMPLEMENTARES DO LIMITE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA NOVA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões do recurso, sustenta vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relata que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo consignado. Aduz que já efetuou o pagamento de R$ 27.645,24 e o valor do empréstimo foi R$ 14.319,58 (ID 30936022). Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, suscitada em contrarrazões, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Ademais, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a contenda. Preliminar de incompetência do juízo, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento da autora na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
6. Na espécie, o contrato celebrado entre as partes (ID 30936013) indica que a consumidora firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor da autora e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
7. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
8. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
9. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
10. Ocorre que, no caso, a análise dos documentos colacionados ao processo, permitem inferir que, ao contrário do alegado, a autora tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou mais cinco saques complementares em 12/07/2016, 10/11/2016, 19/03/2018 e 08/07/2019, 06/12/2019 (ID 30936014, ID 30936016, ID 30936015, pág. 5, 21 e 26 e ID 30936011, pág. 14) e efetuou pagamento complementar de fatura em 02/09/2016 (ID 30936011, pág. 15).
11. Para além disso, verifica-se que a autora é servidora da Polícia Militar do Distrito Federal, alcançada pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/20111 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/072 (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
12. O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável[1].
13. O contracheque referente a junho de 2016 apresentado pela autora na ocasião da contratação do cartão de crédito RMC (ID 30936013, pág. 7) demonstra que a autora tinha doze empréstimos consignados que comprometiam a margem consignável disponível para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado nos comprovantes de rendimentos referentes a julho e novembro de 2016 (ID 30935982), março de 2018 (ID 30935984), julho e dezembro de 2019 (ID 30935985), quando a autora, sem margem suficiente para contratar novos empréstimos consignados, solicitou cinco saques complementares no limite do cartão de crédito RMC.
14. Evidente, portanto, que a autora sabia, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda anual, que, ao tempo da contratação e dos saques complementares, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado “tradicional”, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito.
15. Destarte, a realização de cinco saques complementares na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado); o pagamento complementar da fatura; e a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado “tradicional”, demonstram que a autora tinha ciência e anuiu com o modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
16. Outrossim, a autora, a despeito de ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico cinco anos após da sua realização.
17. Logo, no caso específico ora em análise, ausente a comprovação do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
18. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
19. Preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
§ 1o Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:
I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II – a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”